Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746435-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAQUIM CANDIDO DA CUNHA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do teor do documento apresentado pelo credor no ID 25251053, noticiando o indeferimento do pedido de retificação do precatório formulado pelo ente devedor, revogo a suspensão do processo e determino a abertura de vista ao Distrito Federal, nos termos da certidão de ID 22254668. Após, retornem conclusos. Brasília, 04 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac